Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706556-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: ADAILTON PORTELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O A advogada KELLY FELIPE MOREIRA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora ao não conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, bem como por não lhe ter imposto medida cautelar diversa da prisão e, ainda, buscando garantir ao paciente o direito à vida, à saúde e à integridade física. Em síntese, a impetrante baseias seus fundamentos na incerteza quanto à data de realização de audiência de instrução e julgamento designada, em decorrência da pandemia do COVID-19 (coronavírus); sustenta que se trata de preso provisório e que a segregação cautelar se mostrar verdadeira antecipação da pena, afirma que o paciente é diabético e se encontra no grupo de risco mais suscetível do COVID-19. Alega que por ser o paciente diabético e responder unicamente por esse fato, não há risco de fuga ou de destruição de provas, motivo pelo qual deve ser concedida a revogação da prisão preventiva, sobretudo ante a primariedade, o labor lícito, a residência fixa e o fato de o paciente ser arrimo de família. Aduz que a prisão é o ultimo recurso que deve ser utilizado neste momento de adversidade, com a suspensão de visitas e isolamento de interno. Assim, por se enquadrar em grupo de risco que demanda isolamento domiciliar, a providência deve ser de substituição da prisão preventiva por cautelar diversa. Sustenta que a a fundamentação adotada pelo Juízo do NAC não atende a intenção do legislador de privilegiar a liberdade do acusado. Por fim, reforça que existem outras medidas suficientes para garantir o regular andamento da ação penal, sem contudo, violar os direitos constitucionais assegurados ao paciente, sendo, portanto, medida de justiça a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao cárcere. Dessa forma, requer seja a presente impetração conhecida e que seja concedida medida liminar para revogação da ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, caso não seja esse o entendimento, requer seja concedido, liminarmente, a fixação de medida cautelar diversa da prisão, e por fim, caso ainda não se entenda dessa forma, requer a concessão de prisão domiciliar, para que possa cuidar de sua saúde, por ser portador de diabetes e estar no grupo de risco do COVID-19. No mérito, pugna para que seja ratificada a medida liminar, concedendo ordem para revogar a prisão preventiva decretada. Não sendo esse o entendimento, ainda no mérito, requer a ratificação da liminar, concedendo-se a ordem para fixação de cautelar diversa da prisão e, por fim, caso haja entendimento diverso, para que se ratifique a liminar e seja concedida a prisão domiciliar. A impetrante ainda pugna para que, não sendo caso de conhecimento do presente HC, seja concedida ordem de ofício para reestabelecer a liberdade do paciente. A impetrante ainda aventa seu interesse em sustentar oralmente o feito, requerendo sua intimação prévia para a sessão de julgamento. É o relatório. Decido. Conforme se verifica, a impetrante sustenta a necessidade de que seja concedida a ordem de habeas corpus ao paciente pelo fato da autoridade coatora não ter concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, bem como por não lhe ter imposto medida cautelar diversa a prisão. Alega, também que deve ser garantido o direito à vida, à saúde e à integridade física do paciente. Vejamos. Analisando a demanda, verifico que, anteriormente já foi impetrado HC em favor do paciente ADAILTON PORTELA DOS SANTOS (HC 0701766-80.2020.8.07.0000) no qual a impetrante requereu a concessão da ordem para que o paciente aguardasse o deslinde da instrução processual em liberdade. Naquela hipótese, o "habeas corpus" se insurgia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, nos autos do Relaxamento de Prisão n. 0700313-96.2020.8.07.0017, que se deu nos seguintes termos: “ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, por intermédio de Advogada constituída, formulou pedido de relaxamento de prisão (ID no 53887149). O Ministério Público se pronunciou pela manutenção da prisão preventiva (ID no 54422239). É o relato. DECIDO. O requerente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, mediante disparos de arma de fogo. Alegou a Defesa, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, bem como no oferecimento da denúncia. Verifica-se que os fatos se deram no dia 16/12/2019, que o inquérito policial foi instaurado por auto de prisão em flagrante no dia 17/12/2019, mesmo dia em que realizada a audiência de custódia em que convertida a prisão preventiva do então autuado (ID no 53887191, págs. 27/28). O relatório da Autoridade Policial foi feito no dia 21/12/2019, concluindo-se o inquérito antes do prazo legal, informando o Delegado que as diligências pendentes seriam remetidas por ofícios (ID no 53887191, págs. 3/4). Os autos foram remetidos à Promotoria Criminal, a pedido, no dia 21/01/2020, sendo digitalizados no dia 23/01/2020 e a denúncia foi oferecida pelos Promotores de Justiça no dia 24/01/2020. Assim, eventual demora na tramitação entre a Delegacia de Polícia – 29a DP e o Ministério Público restou sanada. Os autos eletrônicos, por despacho do juízo, voltaram ao Ministério Público, que se manifestou quanto aos depoimentos sigilosos, sendo a denúncia recebida nesta data de hoje, 31/01/2020. Assim, não há que se falar em relaxamento da prisão. Por outro lado, o Ministério Público asseverou pela manutenção da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando-se a necessidade de se resguardar a livre manifestação da vítima e das testemunhas presenciais. Com efeito, nesse aspecto, nos mesmos termos da fundamentação exposta na decisão proferida pelo NAC, a custódia se justifica pela presença de indícios suficientes de autoria e elementos de materialidade, bem como para a garantia da ordem pública e da instrução processual. Conforme relatado na investigação, o postulante seria policial militar com prévia atuação na região e, logo após os fatos, estaria ameaçando possíveis testemunhas. Assim, mostra-se necessária a prisão, para a manutenção da ordem pública e para assegurar a higidez da instrução processual. Por derradeiro, a mera presença de condições pessoais favoráveis ao acusado não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando verificados os requisitos que a fundamentam, referidos acima. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO ou de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” [grifos nossos] Como se vê, em resposta ao pedido de relaxamento de prisão feito pelo paciente, a Magistrada a quo manifestou-se no sentido de que não havia qualquer ilegalidade na medida de prisão e destacou estarem presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, indeferindo, de pronto, o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Daí a impetração do primeiro HC 0701766-80.2020.8.07.0000, do qual fui Relator e que foi devidamente julgado por esta 2a Turma Criminal do E. TJDFT, resultando no seguinte acórdão: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. In casu, o paciente foi denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), do Código Penal. 2. "Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto." (Acórdão 1228316, 07011994920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020). 3. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado nos autos, que já constitui alto grau de periculosidade do paciente, soma-se ainda o fato de que o paciente detém função pública e treinamento extenso que impõe conduta diversa diante de conflito banal. 4. Está configurada a necessidade da prisão preventiva também por conveniência da instrução processual, haja vista que o Delegado de Polícia narra que as testemunhas primordiais dos fatos foram ameaçadas pelo paciente e pelos policiais que atenderam a ocorrência para que não revelassem o que havia acontecido de fato, amedrontando-as ao ponto de que nenhumas delas quisesse relatar o ocorrido, tendo, uma, inclusive, chorado muito em seu depoimento. Ressalta, ainda, que as testemunhas afirmaram ter sido ameaçadas até de morte, também pelos policiais que, aliás, pertencem ao mesmo batalhão que o paciente 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1234066, 07017668020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Percebe-se que, por ocasião do julgamento, restou devidamente decidido pelo Colegiado que a necessidade da prisão preventiva mostra-se devidamente configurada. O julgado analisou a gravidade concreta do caso, a necessidade de conduta diversa do paciente pela função pública exercida e a conveniência da instrução processual. Com isso, verifico que, agora, a impetrante busca novamente reparar suposto constrangimento ilegal, ocorre que tal ato trata-se de decisão que já foi devidamente analisada pela 2a Turma Criminal do E. TJDFT. Compulsando a ação penal originária (APJuri n. 0700446-41.2020.8.07.0017) não constato que tenha havido qualquer pedido novo de revogação da prisão apresentado no Juízo a quo e, por consequência lógica, verifico que não existe qualquer decisão que não tenha sido apreciada pelo 2o grau de jurisdição. Assim, eventual constrangimento ilegal só poderia ser decorrente do acórdão que essa 2a Turma Criminal proferiu no HC 0701766-80.2020.8.07.0000, no sentido de manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Na verdade, o que se verifica é que o objeto do presente writ possui fundamentos já analisados no HC 0701766-80.2020.8.07.0000 anteriormente impetrado. Desse modo, o presente habeas corpus constitui reiteração de pedido já formulado e devidamente decidido em HC anteriormente impetrado, com isso, a presente impetração não pode ser examinada por essa Corte, pois é como se a eventual ilegalidade emanasse do acórdão 1234066 e essa Turma Criminal estivesse examinando habeas corpus contra seus próprios atos, o que é inadmissível. Por ocasião de análise de HC 0006720-81.2018.8.07.0001, em decisão monocrática, o Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI já se manifestou no sentido de que tendo sido a sentença condenatória substituída por acórdão da Turma Criminal, eventual ilegalidade passa a ser emanada desse acórdão, de modo que a impetração de HC não pode ser examinada por esta Corte, pois não “detém competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios atos”. Ademais, em que pese a impetrante alegar no presente HC o fato de o paciente ser diabético e integrar grupo que compõe seguimento de risco suscetível ao COVID-19, não há qualquer novo ato da autoridade coatora que enseje a análise de ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, tal ponto trata-se de matéria sequer apreciada pelo Juízo a quo ou pelo Juízo da execução, o que impossibilita, nesse momento processual, o seu exame. Dessa forma, diante de reiteração de pedido formulado no HC 0701766-80.2020.8.07.0000, já devidamente julgado pelo acórdão 1234066, e, havendo matérias aventadas que sequer foram apreciadas pela autoridade coatora ou pelo Juízo da execução penal, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Por fim, no que concerne ao pedido de que, não sendo o presente HC conhecido, seja concedida ordem de ofício para reestabelecer a liberdade do paciente, esclareço que em situações excepcionais quando constatada a manifesta ilegalidade, sem dilação probatória, é possível a concessão da ordem de ofício, ocorre que, tal não se amolda ao presente caso, como já fundamentado. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS DO DETENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso em análise. 4. Habeas corpus não conhecido. 5. Ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1231349, 07007664520208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]” Portanto, não havendo manifesta ilegalidade na segregação do paciente, não há que se falar em concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, INADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 19 de março de 2020 18:01:25. ROBSON BARBOSA Desembargador